Tribunal: STF
Processo: ARE 1550335
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravos interpostos por D.B.S.P e G.R.S contra decisões que não admitiram os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul , assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. RECURSOS DEFENSIVOS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. PENA-BASE REDUZIDA PARA TRÊS RÉUS. "BIS IN IDEM". AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP AFASTADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. A INICIAL ACUSATÓRIA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRINCÍPIO RELATIVIZADO NOS CASOS DE FÉRIAS, CONVOCAÇÃO, LICENÇA, PROMOÇÃO OU DE OUTROS AFASTAMENTOS LEGALMENTE AUTORIZADOS QUE IMPÕEM A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO MAGISTRADO. ADEMAIS, PARA QUE SE RECONHEÇA A NULIDADE DEVE SER DEMONSTRADO, DE FORMA INEQUÍVOCA, O PREJUÍZO CONCRETO DECORRENTE DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA POR MAGISTRADO DIVERSO DAQUELE QUE INSTRUIU O PROCESSO, O QUE, NO CASO, NÃO OCORREU. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. OS ELEMENTOS EX ANTE REVELAVAM FUNDADAS RAZÕES DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NA RESIDÊNCIA, A PERMITIR O INGRESSO DOS POLICIAIS, NA LINHA DA DECISÃO DO STF (RE 603616/RO, REL. MIN. GILMAR MENDES, 4 E 5/11/2015). HAVIA DENÚNCIA DE ENTREGA DE DROGAS. EM CAMPANA, OBSERVARAM TODA A MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA DOS INDIVÍDUOS, DESDE A ENTREGA DE UMA BOLSA, DESLOCAMENTO ENTRE RESIDÊNCIAS, ATÉ QUE UM DELES ESCONDEU A BOLSA NO MATO, A QUAL FOI RESGATADA, CONSTATANDO-SE QUE HAVIA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA. O CENÁRIO REVELAVA FUNDADAS RAZÕES DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DENTRO DAS RESIDÊNCIAS, PORTANTO, A AUTORIZAR O INGRESSO. MÉRITO. A CONFISSÃO DA TESTEMUNHA SEDIZENTE PROPRIETÁRIA DAS DROGAS NÃO VEM CORROBORADA E VAI DE ENCONTRO AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EM CONTRAPONTO, AS NARRATIVAS DOS POLICIAIS SÃO COERENTES NA DELEGACIA E EM JUÍZO, A CONFERIR FIDEDIGNIDADE AO PANORAMA ENCONTRADO, NÃO EXISTINDO QUALQUER ELEMENTO COM FORÇA DE FRAGILIZAR A VERSÃO POR ELES APRESENTADA. COMPROVADO QUE DANIEL E GUILHERME, COMO CONDUTOR E CARONEIRO DO VEÍCULO, FIZERAM A ENTREGA DA BOLSA QUE CONTINHA DROGAS A MATHEUS. O VEÍCULO FOI IDENTIFICADO EM DILIGÊNCIAS, NAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA A DEMONSTRAR O TRAJETO FEITO DESDE A ENTRADA DA CIDADE EM DIREÇÃO A VILA, LOCAL DO FATO E, APÓS, TRAJETO DE RETORNO, INCLUSIVE PERCURSO EM QUE A VIATURA POLICIAL JÁ ACOMPANHAVA O VEÍCULO. SOMADO A ISSO, SUAS NARRATIVAS SÃO DISSONANTES. QUANTO A MATHEUS, DIEGO E FABIANO, TODA A MOVIMENTAÇÃO DELES EM TORNO DA BOLSA QUE CONTINHA AS DROGAS FOI AVISTADA. A QUANTIDADE DE DROGAS, A PAR DA DIVERSIDADE, É COMPATÍVEL COM O TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE DO ARTIGO 62, I, DO CP. AGRAVANTE AFASTADA, POIS RECONHECIDA SEM QUE FUNDAMENTOS TENHAM SIDO APRESENTADOS PARA TANTO. NOS TERMOS DO ARTIGO 62, I, DO CP: "A PENA SERÁ AINDA AGRAVADA EM RELAÇÃO AO AGENTE QUE PROMOVE, OU ORGANIZA A COOPERAÇÃO NO CRIME OU DIRIGE A ATIVIDADE DOS DEMAIS AGENTES". NÃO HÁ NOS AUTOS NENHUM ELEMENTO NESTE SENTIDO. PENA-BASE. PARA OS RÉUS GUILHERME, DANIEL E MATHEUS, PENABASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL A FIM DE AFASTAR BIS IN IDEM, POIS A QUANTIDADE DE DROGAS FOI USADA COMO FUNDAMENTO PARA AUMENTO DA BASILAR E PARA DEFINIÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM FACE DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. TAL FATOR JUSTIFICA A REDUÇÃO MÍNIMA PELA MINORANTE, LEVANDO EM CONTA A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CUSTAS. PRETENSÃO DESCABIDA. RÉU PATROCINADO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO E NÃO DEMONSTROU A PRECARIEDADE FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE BENS. DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E OS ELEMENTOS PRESENTES NOS AUTOS, COMPROVADO NOS AUTOS A ORIGEM ILÍCITA E A UTILIZAÇÃO DOS BENS NA PRÁTICA DO ILÍCITO, MANTIDOS OS PERDIMENTOS DOS BENS E VALORES, CUJAS RESTITUIÇÕES FORAM POSTULADAS PELOS RÉUS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”(edoc. 122)



    Opostos embargos de declaração não foram acolhidos.(edoc. 155)



    D.B.S.P alega, nas razões do recurso extraordinário, afronta aos artigos 5º, incisos X, XI, LV, LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.(edoc.170)



    G.R.S, em seu recurso extraordinário, sustenta contrariedade aos princípios da individualização da pena, devido processo legal, contraditório e ampla defesa e presunção de inocência.(edoc. 174)



    Decido.



    Quanto ao recurso interposto D.B.S.P, tenho que a irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    No ponto, o recorrente asseverou, em síntese, que:



    “a transcendência ou repercussão geral do recurso extraordinário, na esfera criminal, é tácita em virtude das especificidades da relação jurídica firmada, bem como em face do jurídico tutelado e seu imediato reflexo no direito de liberdade, como forma de atender os anseios de justiça clamados por toda sociedade.” (edoc. 170, p. 58)



    Conforme consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe de 26/5/20).



    No que concerne ao recurso formalizado por G.R.S, melhor sorte não socorre à recorrente.



    A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo da referida agravante amparada no seguinte fundamento:



    “2. O Recorrente não deduziu, em preliminar, a existência de repercussão geral, nos termos do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. O recurso, portanto, é inepto, ante a ausência desse requisito, considerado apenas o aspecto formal (Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal).”(edoc. 192, p.3)



    A Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à deficiência de fundamentação no tópico de repercussão geral da petição do apelo extremo. Ressalte-se, por oportuno, que no caso em tela a petição do agravo se limita a reproduzir trechos da fundamentação desenvolvida na petição do recurso extraordinário.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.167.882/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.646/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos interpostos por D.B.S.P e G.R.S.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente